Tribunal: TJES
Processo: 0023885-75.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL. PRAZO CONTADO DO VENCIMENTO DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E.C. e J.C. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL, com base em duas Cédulas de Crédito Bancário vencidas em 26/12/2012 e 01/04/2013, respectivamente. Os apelantes alegam, em síntese, a prescrição da pretensão executória, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e a ilegalidade das taxas de juros e da capitalização aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória da cooperativa encontra-se prescrita; (ii) verificar se os títulos possuem liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) analisar a legalidade da taxa de juros e da capitalização pactuadas nos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete à legislação cambial no que couber.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com o vencimento das cédulas, ocorridos em 26/12/2012 e 01/04/2013, não se alterando por eventual utilização posterior do crédito disponibilizado nas contas correntes dos apelantes.

A ação de execução foi proposta em 14/10/2016, quando já escoado o prazo prescricional trienal contado do vencimento das obrigações, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão executória da cooperativa.

Em razão da configuração da prescrição, torna-se desnecessária a análise das demais alegações sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título e sobre a legalidade dos juros e da capitalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

O termo inicial da prescrição corresponde à data do vencimento da cédula de crédito bancário, independentemente da data da utilização do crédito.

Proposta a execução após o transcurso do prazo trienal, configura-se a prescrição da pretensão executória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, arts. 28 e 44; Decreto 57.663/1966 (LUG), art. 70; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 576; STJ, AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.05.2014.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023885-75.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIVALDO COMERIO e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CAMBIAL. PRAZO CONTADO DO VENCIMENTO DO TÍTULO. REFORMA DA SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por E.C. e J.C. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espírito Santo – SICOOB SUL, com base em duas Cédulas de Crédito Bancário vencidas em 26/12/2012 e 01/04/2013, respectivamente. Os apelantes alegam, em síntese, a prescrição da pretensão executória, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e a ilegalidade das taxas de juros e da capitalização aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória da cooperativa encontra-se prescrita; (ii) verificar se os títulos possuem liquidez, certeza e exigibilidade; (iii) analisar a legalidade da taxa de juros e da capitalização pactuadas nos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos, conforme disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, que remete à legislação cambial no que couber.

O termo inicial do prazo prescricional coincide com o vencimento das cédulas, ocorridos em 26/12/2012 e 01/04/2013, não se alterando por eventual utilização posterior do crédito disponibilizado nas contas correntes dos apelantes.

A ação de execução foi proposta em 14/10/2016, quando já escoado o prazo prescricional trienal contado do vencimento das obrigações, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão executória da cooperativa.

Em razão da configuração da prescrição, torna-se desnecessária a análise das demais alegações sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título e sobre a legalidade dos juros e da capitalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável à execução fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

O termo inicial da prescrição corresponde à data do vencimento da cédula de crédito bancário, independentemente da data da utilização do crédito.

Proposta a execução após o transcurso do prazo trienal, configura-se a prescrição da pretensão executória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Edivaldo Comério e Jorgete Comério
contra a r. sentença (id.
13643872
) proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos em face da demanda proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul do Espirito Santo – SICOOB SUL
, julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos.

Os apelantes sustentam que
(a)
a dívida objeto da execução está prescrita, pois as cédulas de crédito bancário são regidas pela legislação cambial e o prazo prescricional aplicável é de três anos a partir do vencimento, o qual já havia expirado quando a ação foi ajuizada;
(b)
os títulos executivos carecem de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que o banco não apresentou documentos essenciais que demonstrassem a origem e a evolução da dívida, baseando a execução em documentos produzidos unilateralmente; e
(c)
as taxas de juros são extorsivas e a capitalização de juros é ilegal, argumentando que as taxas aplicadas excedem os limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) e que a capitalização não possui previsão legal específica para o contrato em questão.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira apelada ajuizou, em 14/10/2016, execução de título extrajudicial (nº
0026242-33.2016.8.08.0035
)
em desfavor dos apelantes fulcrada em dívida oriunda nas Cédulas de Crédito Bancário nº 8862 e nº 9394, por meio das quais foram disponibilizadas em 02 (duas) contas correntes as quantias de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e de R$200.000,00 (duzentos mil reais), com prazo de vencimento à vista em 26/12/2012 e 01/04/2013, respectivamente.

Os executados opuseram embargos à execução alegando, dentre outras coisas, a prescrição da pretensão executiva, uma vez que teria transcorrido mais de 03 (três) anos entre o vencimento das cédulas de crédito bancário (26/12/2012 e 01/04/2013) e o ajuizamento da ação (14/10/2016), o que não foi acolhido pelo juízo
a quo
.

Antes de se analisar as cláusulas contratuais, o exame desta instância revisora cinge-se em aferir qual o prazo prescricional da pretensão executória para a instituição financeira apelada cobrar dívida fundada em cédula de crédito bancário e o termo inicial de sua fluência.

A resolução da questão passa necessariamente por estabelecer a premissa que a cooperativa apelada ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando receber o valor constante nas cédulas de crédito bancário, cujo prazo de pagamento pelos apelantes venceu em 26/12/2012 e 01/04/2013,
iniciando-se a partir deste momento o início da fluência do prazo prescricional para exercer a pretensão executória
.

É verdade que por meio das cédulas de crédito bancário a cooperativa apelada disponibilizou crédito nas contas correntes dos apelados que foram sendo utilizados no decorrer dos anos. Todavia, a pretensão exercida pela instituição financeira recorrente não foi de cobrar o crédito que foi sendo utilizado ao longo dos anos pelos recorridos, o que, caso tivesse sido sua intenção,
dependeria da propositura de uma ação de conhecimento
.

Na realidade, a cooperativa apelada, se valendo da natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário (art. 28,
caput
, da Lei nº 10.931/2004
1
), propôs diretamente uma demanda executiva para reaver a quantia que não teria sido quitada pelos apelantes no prazo convencionado naquele documento que formalizou a operação de crédito entabulada, por ser meio mais célere de satisfação de seu crédito.

Acontece que, ao realizar a opção por ajuizar a ação executiva embasada nas Cédulas de Crédito Bancário, a cooperativa recorrida deveria ter observado o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, a qual
indubitavelmente se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento
, sendo irrelevante o momento em que o crédito disponibilizado foi utilizado pelos beneficiários apelantes, de modo que não se aplica ao caso a norma disposta no art. 397 do Código Civil
2
.

O
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 576
segundo a qual
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
. Dessa forma, tendo a instituição financeira apelada optado por executar diretamente o título extrajudicial das cédulas de crédito bancário emitidas em favor dos apelantes, o termo inicial do prazo da prescrição executiva é a data estabelecida para vencimento do pagamento à vista.

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada está em dissonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o
prazo prescricional de
0
3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
.

De fato, a pretensão de execução da Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), uma vez que se aplicam, a esta modalidade de título, as normas do direito cambial, conforme prevê o art. 44 da Lei nº. 10.931/04, o qual dispõe que
“
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”
.

Por seu turno, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”
.

Já definiu o Superior Tribunal de Justiça que
“
São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014, STJ).

O prazo quinquenal somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) (REsp 1940996 / SP), consoante frisado anteriormente.

Na realidade, o prazo prescricional trienal para a propositura de ação executiva embasada em cédula de crédito bancário é posicionamento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG.
AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial,
a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -
, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, STJ).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).
2. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.890.875/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição.
(...). (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
. 1. (...).
4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
5. (...). (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021, STJ).

Portanto, levando-se em consideração o prazo prescricional de 03 (três) anos e que o vencimento da dívida para pagamento à vista das cédulas de crédito bancário objeto da ação executiva era 26/12/2012 e 01/04/2013, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória da cooperativa de crédito apelada, na medida em que a ação de execução de título extrajudicial somente foi proposta em
14/10/2016
, quando já superado o prazo prescricional trienal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

dou
proviment
o
, a fim de reformar a sentença objurgada para julgar procedentes os embargos à execução.

Com a reforma da sentença, invertem-se os ônus sucumbenciais, os quais fixo em
15%
sobre o proveito econômico, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

É como voto.

1
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

2
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Voto de Relatoria.